Tribunal: TJDFT
Processo: 0721730-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0721730-88.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: LTM INCORPORACOES E NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI - ME AGRAVADO: LUIS ANDRE CRUZ CORREA, LUIZA MACEDO AVELAR D E C I S Ã O Conheço dos Embargos de Declaração, porquanto tempestivos. No mérito, sem razão a embargante. Com efeito, o julgador não é obrigado a analisar, ponto a ponto, as argumentações recursais, bastando valer-se de elementos suficientes para embasar a conclusão trazida pela sua decisão. No caso concreto, vários elementos foram trazidos em consideração, devendo-se repisar a conveniência de a matéria ser levada ao Colegiado, argumento ligado ao perigo de dano, requisito cumulativo para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Desta feita, feita a análise da questão recursal ainda em cognição superficial, voltar-se-á, com maior profundidade, às questões trazidas na minuta do Agravo de Instrumento, quando do mérito recursal. Assim, não obstante a combatividade exposta no trabalho dos doutos patronos dos agravantes, inexistem vícios a serem solucionados por meio de Embargos de Declaração. Ressalto, por fim, que eventual depósito de valores realizados nestes autos não afastam a irreversibilidade da medida, porquanto o parcelamento do imóvel acarreta a possibilidade de alienação a terceiros e, caso improcedente o pedido autoral, o dano decorrente da concessão da tutela requerida sobeja, em muito, aqueles relativos à sua manutenção. Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO aos Embargos de Declaração. Retornem à classe de Agravo de Instrumento. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator